Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007290-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (AGRAVANTE), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVADO), CARANNA SANTOS DUARTE - CPF: 005.237.875-61 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N. 1007290-42.2018.8.11.0000 -

COMARCA DE DIAMANTINO/MT.

AGRAVANTE :
BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADOS

:
CARLOS ALBERTO CAPELETTI.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S. A.
(ID-9643481)

contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao desprover ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007290-42.2018.8.11.0000, no qual o Agravante figurara como Recorrente.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado no julgamento monocrático, deve o Recurso de Agravo de Instrumento ser provido, pois demonstrado em suas razões os argumentos de fatos e de direito que alicerçam sua pretensão.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – ID-12700990.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020